Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702572-07.2023.8.07.0002 RECORRENTE: LEONIR NUNES RIBEIRO RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA). CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Destaca-se que a relação jurídica em exame se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é o destinatário final dos serviços financeiros prestados pelas rés, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência do serviço, nos termos do art. 14 do mencionado diploma. 2. Trata-se, na origem, de ação movida por consumidor visando a declaração de inexistência de relação jurídica; a restituição de indébito e o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de suposta fraude bancária, sob alegação de não contratação de empréstimos bancários. 3. Os contratos foram perfectibilizados após o fornecimento de dados pessoais e bancários do consumidor e da sua assinatura eletrônica por intermédio de biometria facial. Intimado a comprovar a efetiva disponibilização do saldo do empréstimo em conta bancária de titularidade do consumidor contratante, por meio da juntada de extratos bancários, o autor se manteve inerte. 4. Na hipótese, a contratação se deu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade do contratante em anuir com a operação de crédito realizada. Conforme precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura. 5. Comprovada a legalidade da contratação e dos descontos efetuados nos proventos do demandante, assim como a inexistência de prova contundente da fraude por ele alegada, de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos autorais. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 30, 39, 46, 51, 52, 54-B e C, todos do CDC, 29, inciso VI, §5o, da Lei 10.931/04, sustentando que a parte recorrida não tem direito ao que se convencionou, tendo em vista que as cédulas de créditos bancárias sequer demonstram os valores nominais disponibilizados a parte recorrente, conforme documentos acostados aos autos. Defende que não restou comprovada a adoção pelo recorrido de política antifraude eficaz, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços oferecidos. Acrescenta que houve afronta ao dever de informação prévia e adequada, impondo-se a declaração de nulidade do contrato em comento com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, incisos III e IV, 30, 39, 46, 51, 52, 54-B e C, todos do CDC, 29, inciso VI, §5o, da Lei 10.931/04, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao considerar legal a contratação e os descontos efetuados nos proventos do recorrente, bem como a inexistência de prova da fraude alegada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030